Tribunal: TJPA
Processo: 0812983-42.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0812983-42.2022.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: CONDOMINIUM EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR VEÍCULOS ALIENADOS COMO SUCATA. ILEGITIMIDADE DO DETRAN PARA CANCELAMENTO DE DÉBITOS DE IPVA. LEGITIMIDADE PARA PROCEDER À BAIXA DE REGISTRO DE VEÍCULOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO DETRAN. IMPROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA e pelo Município de Parauapebas contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por Condominium Empreendimentos Ambientais Ltda., determinando, entre outros pontos, a desvinculação de futuros débitos de IPVA, a baixa definitiva dos registros de veículos leiloados como sucata, e a declaração de inexistência de débitos tributários relativos a tais bens.

2.

Alegação de que os veículos foram doados ao Município após encerramento de contrato de prestação de serviços, sendo posteriormente alienados como sucata por meio de leilão em 2015, sem, contudo, a formalização da transferência no órgão de trânsito, resultando na responsabilização da autora por débitos de IPVA até 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão:
(i) saber se ocorreu a prescrição quinquenal da pretensão autoral quanto à desvinculação de responsabilidade pelos veículos alienados como sucata;
(ii) saber se o DETRAN/PA é parte legítima para figurar no polo passivo da ação em relação à baixa de registro de veículos e aos débitos tributários de IPVA;
(iii) saber se restou demonstrada a doação e a posterior alienação dos veículos, autorizando a exclusão de responsabilidade da autora quanto a débitos e registros.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexistência de prescrição, à luz do princípio da actio nata, pois a ciência inequívoca do dano pela autora deu-se apenas em abril de 2018, com a comunicação de negativação em seu CNPJ.
5. O DETRAN/PA é parte legítima para responder quanto à baixa de veículos registrados, sendo essa atribuição sua competência legal, nos termos dos arts. 126 e 127 do CTB, Resolução nº 11/CONTRAN e Lei nº 8.722/93.
6. O DETRAN/PA, contudo, é parte ilegítima para responder quanto à exclusão de débitos de IPVA e baixa de inscrições em dívida ativa, por se tratar de competência da Secretaria de Estado de Fazenda do Pará.
7. Comprovação de que os veículos foram efetivamente doados ao Município e alienados como sucata em leilão público, conforme documentos de Termos de Baixa e registros do Departamento de Patrimônio, sendo desnecessária a formalização junto ao órgão de trânsito, diante da tradição como modo legal de transferência de propriedade de bens móveis (CC, art. 1.267).
8. Correção da sentença ao determinar a baixa definitiva dos registros dos veículos com base na data do leilão (10/12/2015), bem como ao reconhecer a desvinculação da responsabilidade da autora por débitos posteriores àquela data.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos de Apelação conhecidos. Recurso do DETRAN/PA parcialmente provido para reconhecer sua ilegitimidade quanto à exclusão/cancelamento de cobrança de IPVA e baixa de dívida ativa, devendo, entretanto, proceder ao cancelamento dos registros dos veículos com base na data da baixa pelo leilão, qual seja, 10 de dezembro de 2015. Recurso do Município improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DOS RECURSOS CONCEDENDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO DETRAN E NEGANDO PROVIMENTO AO DO ENTE MUNICIPAL,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – Detran/PA e pelo Município de Parauapebas, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar de Antecipação de Tutela c/c Desvinculação de Débitos, movida por Condominium Empreendimentos Ambientais Ltda.

A inicial narra que o autor celebrou, há mais de 25 (vinte e cinco) anos, contrato de prestação de serviços com a Prefeitura de Parauapebas-PA, em virtude do qual adquiriu dois veículos automotores: (a) Veículo Marca VW/Saveiro Cl 1.6 MI, Placa JTV4746, Ano 1998, Modelo 1999, Chassi 9BWZZZ376WP037221, Renavam 716994887; e (b) Veículo Marca FIAT/Strada Trekking, Placa JUA1328, Ano/Modelo 1999, Chassi 9BD278025X2705080, Renavam 721997422. Findado o contrato, os veículos foram doados à Prefeitura de Parauapebas e incorporados ao patrimônio do Município, contudo, jamais foram efetivamente transferidos para o ente municipal, permanecendo formalmente registrados em nome da autora.

Em 10 de dezembro de 2015, a municipalidade classificou os veículos como inservíveis/sucata e procedeu sua alienação, através do Leilão nº 003/2007, conforme comprovam os Termos de Baixa nº 035623 e nº 035625, anexos ao ID nº 24702205 e nº 24702206.

Narrou a parte autora que somente tomou ciência da irregularidade após notificação bancária, ocasião em que identificou restrições em seu CNPJ em razão de débitos de IPVA registrados até o ano de 2021, os quais, ainda que indevidos, foram prontamente quitados.

Em razão da ausência de documentação comprobatória e da impossibilidade de regularização pela via administrativa, buscou tutela jurisdicional para, dentre outros pontos, obter a desvinculação de exigibilidade de futuros débitos de IPVA ou outros, a declaração de inexistência de débitos relativos, a baixa definitiva dos registros junto ao DETRAN/PA, bem como ressarcimento em caso de pagamento indevido, tudo com fulcro, inclusive, na teoria da tradição como modo de transmissão da propriedade de bens móveis, à luz do artigo 1.226, do Código Civil e do artigo 123, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou procedente o feito nos seguintes termos:

“Face ao exposto,
julgo procedentes
os pedidos da inicial e:

1.

Determinar a desvinculação de exigibilidade de futuros débitos de IPVA ou outros, de qualquer natureza, que venham a ser atribuídos à Requerente referentes aos veículos em referência
;

2.

Determinar que os requeridos procedam à baixa do nome da parte requerente na Dívida Ativa
, se houver, decorrente dos fatos alegados na inicial;

3.

Declarar inexistentes quaisquer débitos relativos a IPVA, referente aos veículos: a) VW/Saveiro Cl 1.6 MI, Placa JTV4746, Ano/Modelo 1998/1999, Chassi 9BWZZZ376WP037221, Renavam 716994887; e b) FIAT/STRADA TREKKING, Placa JUA1328, Ano/Modelo 1999, Chassi 9BD278025X2705080, Renavam 721997422;

4.

Determinar que o DETRAN/PA proceda à baixa definitiva dos veículos: a) VW/Saveiro Cl 1.6 MI, Placa JTV4746, Ano/Modelo 1998/1999, Chassi 9BWZZZ376WP037221, Renavam 716994887; e b) FIAT/STRADA TREKKING, Placa JUA1328, Ano/Modelo 1999, Chassi 9BD278025X2705080, Renavam 721997422.
Extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.”

Inconformado com a sentença, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará – Detran/PA interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva em relação aos pedidos concernentes à suspensão e cancelamento de IPVA, por se tratar de matéria de competência exclusiva do Estado do Pará, bem como no tocante aos atos relativos ao veículo, sejam anteriores ou posteriores à suposta doação e leilão, haja vista que tais obrigações competiriam à Prefeitura Municipal de Parauapebas. Ressaltou ainda a necessidade de exclusão de sua responsabilidade quanto à inscrição em dívida ativa e débitos tributários relacionados ao IPVA, reputando como equivocado o entendimento do Juízo
a quo
.

No mérito, sustentou a ausência de prova dos requisitos legais para reconhecimento da venda e baixa dos registros dos veículos vendidos como sucata, notadamente pela inexistência de apresentação de chassi e das placas, bem como omissão da autora em não comunicar a alienação. Argumentou, também, acerca da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32 e no Decreto-Lei nº 4.597/42, em relação aos débitos anteriores a 27/09/2017. Apontou, ainda, vícios de omissão e obscuridade na sentença, especialmente quanto à definição da data de cancelamento definitivo dos registros e do marco temporal da declaração de inexistência dos débitos.

Na sequência, o Município de Parauapebas também interpôs recurso de Apelação, aduzindo, em síntese, que a sentença deveria ser reformada, pois estariam presentes as hipóteses de prescrição quinquenal da pretensão autoral, consoante o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 e o Decreto-Lei nº 4.597/42, sustentando que o alegado negócio jurídico entre as partes remonta a mais de 25 (vinte e cinco) anos e, ainda que considerada a data do leilão (2015), a propositura da demanda apenas em 2022 atrairia a incidência da prescrição.

No mérito, afirmou a total improcedência dos pedidos, pela ausência de comprovação da doação, impugnação dos documentos apresentados na inicial e alegada impossibilidade de o Município juntar documentação em razão de incêndio ocorrido no Centro Administrativo. Defendeu, ainda, a ilegitimidade do DETRAN/PA para figurar no polo passivo em relação aos débitos de IPVA, e, por fim, pugnando pela extinção do processo sem resolução de mérito ou, subsidiariamente, a total improcedência da demanda.

Foram apresentadas contrarrazões por Condominium Empreendimentos Ambientais Ltda., nas quais se argui, preliminarmente, a tempestividade das manifestações. Quanto ao mérito, sustenta a inexistência de prescrição, fundamentando-se na “teoria da actio nata”, porquanto somente tomou ciência dos débitos em 13 de abril de 2018, data em que houve comunicação do SERASA sobre a negativação indevida de seu CNPJ, razão pela qual entende inexistente qualquer inércia que pudesse ensejar a extinção do direito de ação. Sustenta, igualmente, a legitimidade passiva do DETRAN/PA, apontando, inclusive, a obrigação legal de baixa de veículos leiloados como sucata, conforme disciplinado pela Lei nº 8.722/93, Resolução nº 11 do CONTRAN e Instrução Normativa do próprio DETRAN/PA. Afirma, ainda, que os documentos carreados aos autos, notadamente os Termos de Baixa nº 035623 e nº 035625, além de registros do Departamento de Materiais e Patrimônio da Prefeitura, estariam aptos a demonstrar a doação e a regular transferência dos veículos, bem como a ausência de responsabilidade por eventuais débitos. Ao final, pugna pelo desprovimento dos recursos interpostos, pleiteando a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

DAS PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

No tocante à prescrição quinquenal, arguidas tanto pelo DETRAN quanto pelo Município de Parauapebas, entendo, com a devida vênia, não lhes assistir razão.

Inicialmente, saliento que, tratando-se de pretensão voltada à declaração de inexistência de débito, bem como de obrigação de fazer relacionada à regularização e desvinculação de responsabilidade sobre os veículos em questão, a contagem do prazo prescricional, à luz do princípio da
actio nata
, somente se inicia quando o titular do direito subjetivo tem ciência inequívoca da lesão suportada, em consonância com o artigo 189, do Código Civil, segundo o qual:

Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.

No caso, restou incontroverso nos autos que a autora somente tomou conhecimento da existência dos débitos e das restrições em seu CNPJ em 13 de abril de 2018, por meio de notificação do SERASA, conforme documentalmente comprovado, tendo a demanda sido ajuizada em 2022, não tendo transcorrido, portanto, o prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32.

Logo, não há que se falar em prescrição do direito material da autora, devendo a preliminar ser afastada.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN E, NO MÉRITO, DA VENDA E BAIXA DEFINITIVA DOS REGISTROS DOS VEÍCULOS VENDIDOS COMO SUCATA

Alega o DETRAN ser parte ilegítima para compor o polo passivo da lide, por entender que tal matéria se trata de competência exclusiva do Estado do Pará, no entanto, não assiste razão o apelante quanto a este argumento.

O procedimento de baixa definitiva de veículos é realizado pelo DETRAN, não havendo como falar, portanto, da sua exclusão do polo passivo.

No mérito recursal, o DETRAN sustenta que não foram suficientemente comprovadas as vendas dos veículos e que não poderia realizar a baixa dos registros como sucata por não haverem sido apresentadas as placas e chassis, bem como pela omissão da autora em não comunicar a alienação.

Em sentença, restou expressamente consignado que o DETRAN deve proceder à baixa definitiva dos veículos registrados em nome da parte apelada, tendo em vista que, apesar de não terem sido devidamente transferidos ao Município, restou comprovado que ambos estavam incorporados ao patrimônio do ente e que, posteriormente, foram leiloados como sucata/bem inservível.

A baixa de veículos é regida pelo Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 126.
O proprietário de veículo irrecuperável, ou definitivamente desmontado, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo CONTRAN
, sendo vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi, de forma a manter o registro anterior.

Parágrafo único. A obrigação de que trata este artigo é da companhia seguradora ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando estes sucederem ao proprietário.

Art. 127. O órgão executivo de trânsito competente só efetuará a baixa do registro após prévia consulta ao cadastro do RENAVAM.

Parágrafo único. Efetuada a baixa do registro, deverá ser esta comunicada, de imediato, ao RENAVAM.

Por sua vez, o Conselho Nacional de Trânsito regulamentou o dispositivo legal, por meio da Resolução nº 11, nos seguintes termos:

Art. 1º.
A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes possibilidades:

I - veículo irrecuperável;

II - veículo definitivamente desmontado;

III - sinistrado com laudo de perda total;

IV - vendidos ou leiloados como sucata:

a)
por órgão ou entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito;

b) os demais.

c) § 1º. Nos casos dos incisos I a III e IV, alínea b:

I.
os documentos dos veículos, as partes do chassi que contêm o registro VIN e suas placas serão recolhidos ao órgão executivo estadual de trânsito de registro do veículo
, que é responsável por sua baixa;

II. os procedimentos previstos neste Artigo deverão ser efetivados antes da venda do veículo ou sua destinação final;

III. o órgão executivo estadual de trânsito de registro do veículo,
responsável por sua baixa, deverá reter sua documentação, inutilizar as partes do chassi que contêm o registro VIN e suas placas.

§ 2º. Revogado

§ 3º. Revogado

§ 4º. O desmonte legítimo de veículo deverá ser efetuado exclusivamente por empresa credenciada pelos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados ou Distrito Federal, que deverão encaminhar semestralmente ao órgão máximo executivo de trânsito da União a relação dos registros dos veículos desmontados para confirmação de baixa no Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM.

A Lei nº 8.722/93, que torna obrigatória a baixa de veículos vendidos como sucata, prevê que:

Art. 1º
É obrigatória a baixa de veículos, vendidos ou leiloados como sucata
, nos Departamentos de Trânsito, Circunscrições Regionais de Trânsito e nos demais órgãos competentes.

Parágrafo único.
Os documentos dos veículos a que se refere este artigo
, bem como a parte do chassis que contém o seu número,
serão obrigatoriamente recolhidos, antes da venda, aos órgãos responsáveis pela sua baixa.

O procedimento adotado pelo ente municipal deixou de observar todos os supracitados dispositivos legais, de modo que não fora realizada a baixa de ambos pelo DETRAN, mesmo tendo alienados os veículos como sucata.

Tendo em vista que o procedimento de baixa definitiva de veículos é realizado pelo DETRAN, não há como falar, portanto, da sua exclusão do polo passivo, pois tal providência resultaria em flagrante prejuízo à efetividade da tutela jurisdicional buscada pela parte autora, notadamente quanto a ato de competência exclusiva do órgão estadual de trânsito, devendo a preliminar deve ser afastada.

No mérito, não merece prosperar o argumento de impossibilidade da baixa, tendo em vista que, apesar de não terem sido devidamente transferidos ao Município, restou comprovado que ambos estavam incorporados ao patrimônio do ente,
devendo, no entanto, ser observada a data de 10 de dezembro de 2015, data em que foram leiloados como sucata/bem inservível, para fins de cancelamento dos registros.

DA NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO DETRAN QUANTO À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS RELACIONADOS AO IPVA

Em sentença, restou determinado que os réus procedessem à baixa do nome da parte requerente em cadastros de dívida ativa, se houvessem registros decorrentes dos fatos alegados na inicial.

O órgão de trânsito reputou como equivocado o entendimento do Juízo
a quo
, afirmando que faz jus à sua exclusão quanto a responsabilidade de inscrição em dívida ativa e débitos tributários relacionados ao IPVA.

Pois bem. A Constituição Federal, por meio do art. 155, III, prevê que compete aos Estados instituir impostos sobre propriedade de veículos automotores.
In verbis:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

III - propriedade de veículos automotores.

Nesse mesmo sentido, a Lei Estadual nº 6.017/1996 prevê que:

Art. 1º O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA é o tributo patrimonial que incide sobre a propriedade de veículo automotor aéreo, aquaviário e terrestre e será devido anualmente.

§ 2º
O imposto será devido ao Estado do Pará:

I - de veículo terrestre, quando aqui se localizar o domicílio do proprietário;

O lançamento, cobrança ou cancelamento de débito tributário referente compete à Secretaria de Estado de Fazenda, cabendo ao DETRAN apenas informar a existência do débito.

O DETRAN, portanto, não detém poder para cancelar ou suspender a exigibilidade do débito tributário relativo ao referido imposto, já que não figura como credor na relação jurídico-tributária, sendo o Estado do Pará, por meio da sua Secretaria da Fazenda, o órgão responsável e legitimado para cancelar/suspender a exigibilidade do débito quanto ao IPVA.

Vejamos como tem se portado a jurisprudência em casos semelhantes:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO NÃO CONHECENDO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ADMISSIBILIDADE COMPROVADA. RECURSO TEMPESTIVO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ANÁLISE DO RECURSO DE APELAÇÃO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
COMPETÊNCIA DA SEFA EM RELAÇÃO A NULIDADE/CANCELAMENTO DO CRÉDITO DE IPVA
.
LEGITIMIDADE DO DETRAN QUANTO A RETIRADA DAS MULTAS. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. MÉRITO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA APLICAÇÃO DA MULTA E PONTUAÇÃO NA CARTEIRA DE MOTORISTA DO APELADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO E A RESPECTIVA COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ. OBSERVÂNCIA DO ART. 134 DO CTB. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO e, APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3.
Preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN. Ilegitimidade da Autarquia Estadual no que se refere a condenação em
exclusão/cancelamento
da cobrança do IPVA existente no nome do apelado, pois a
declaração de exclusão/cancelamento de crédito tributário de IPVA
, por se tratar de imposto, é de competência da SEFA (Estado do Pará), a teor do artigo 155, III, da CF.

4. Por outro lado, em relação ao pedido de
retirada das multas
registradas no nome do apelado, é possível verificar que o DETRAN tem competência para tanto. Preliminar parcialmente acolhida.

5. Mérito.
Decisão apelada escorreita e fundamentada, no sentido de reconhecer a ilicitude da conduta do apelante, de cobrar multas e lançar pontos na carteira de motorista do apelado, vez que tanto o antigo proprietário, quanto o adquirente do veículo automotor, tomaram todas as providências necessárias à regularização junto ao órgão apelante, comprovando não apenas a transferência do bem, mas também a comunicação de venda ao DETRAN.

6.
Quanto a alegação de inexistência de comprovação do nexo de causalidade que justifique a condenação em danos morais, igualmente não deve prosperar, isto porque, pelo documento de Id. 6379981 - Pág. 16 é possível verificar que tal situação gerada ao apelado, deu-se em razão de falha por parte da Autarquia Estadual que preencheu junto ao sistema do DETRAN o nome do adquirente equivocadamente, restando comprovado o nexo de causalidade da conduta ilícita com o dano moral suportado.

7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO, para conhecer do recurso de apelação, mas no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, apenas
para acolher, em parte, a preliminar de ilegitimidade do DETRAN.
À UNANIMIDADE.
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0004378-51.2019.8.14.0039 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, E LUCROS CESSANTES. COMPRA DE VEÍCULO EM LEILÃO PROMOVIDO PELO DETRAN/PA. SENTENÇA QUE DEU IMPROCEDÊNCIA AOS PEDIDOS. ARGUIÇÃO DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIDA. ÔNUS DO AUTOR COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO À TÍTULO DE PRESUNÇÃO. ARGUIÇÃO DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIDA. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CONDUTA ILÍCITA, DANO E NEXO CAUSAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE.
1 - Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará suscitada em contrarrazões.
Quanto a alegação de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, razão assiste ao apelado, considerando que não há nos autos discussão quanto a cobrança indevida do Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor – IPVA, cujo
lançamento, cobrança ou cancelamento do débito tributário referente compete à Secretaria de Estado de Fazenda, cabendo ao DETRAN apenas informar a existência do débito.
(...) 3 - Outrossim, a arrematação de um bem em hasta pública é forma de aquisição originária, razão pela qual, diferentemente da transferência do domínio do bem por negócio jurídico, não há responsabilização do arrematante em face dos débitos anteriores. (...) 8 – Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0003002-61.2018.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024)

Assim, forçoso reconhecer razão ao DETRAN quanto a sua ilegitimidade para exclusão/cancelamento de cobrança de IPVA e baixa de dívida ativa, se houver, uma vez que tal prática se trata de competência da Secretaria de Estado de Fazenda, conforme supramencionado.

DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DOAÇÃO

Conforme restou incontroverso nos autos, a autora, Condominium Empreendimentos Ambientais Ltda., figurou como proprietária formal dos veículos adquiridos em razão de contrato de prestação de serviços com a Prefeitura Municipal de Parauapebas, tendo, após o término da avença, doado e entregue tais bens ao Município, que deles passou a dispor como legítimo possuidor e proprietário de fato.

A despeito da ausência de transferência formal junto ao DETRAN/PA, ficou evidenciado documentalmente que os automóveis foram incorporados ao patrimônio público, classificados como inservíveis e, posteriormente, alienados por meio de leilão público, conforme se depreende dos Termos de Baixa nº 035623 e nº 035625 (IDs nº 24702205 e nº 24702206), corroborados pelo registro do Departamento de Materiais e Patrimônio do Município.

Nesse contexto, impende salientar que o art. 1.267, do Código Civil, dispõe que a propriedade de bens móveis é transferida pela tradição, ou seja, pela entrega efetiva da coisa. Isso significa que, para que a transferência da propriedade de um bem móvel seja válida, não basta apenas o acordo entre as partes (como um contrato de compra e venda); é necessário que o vendedor entregue o bem ao comprador. A norma também ressalta que essa tradição não transfere a propriedade se quem recebe a coisa tiver a intenção de não a adquirir, ou se quem a entrega não tiver a intenção de aliená-la, configurando a necessidade de intenção (ou
animus
) de ambas as partes na operação.

Assim, a partir do momento em que se operou a entrega efetiva dos bens ao Município de Parauapebas e, posteriormente, sua alienação em leilão, restou consumada a transferência da posse direta e da responsabilidade sobre os veículos, recaindo sobre o ente municipal, e, na sequência, sobre os adquirentes em leilão, a obrigação de promover a regularização perante o órgão de trânsito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS, CONCEDENDO PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO DETRAN
para reconhecer a sua ilegitimidade para exclusão/cancelamento de cobrança de IPVA e baixa de dívida ativa, se houver, uma vez que tal prática se trata de competência da secretaria de estado de fazenda, bem como para que seja observada a data de 10 de dezembro de 2015, data em que foram leiloados como sucata/bens inservíveis, para fins de cancelamento dos registros.
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ENTE MUNICIPAL,
conforme fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 09/09/2025